Tribunal: TJSP
Processo: 2243135-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada rejeitou a impugnação e homologou laudo pericial. Irresignação da exequente, ora agravante, que pretende seja refeita a avaliação. Inadmissibilidade. Pretensão está divorciada do dispositivo contido no art. 873, CPC, que cuida da possibilidade de nova avaliação. De fato, a agravante não apresentou qualquer dado sério e

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada rejeitou a impugnação e homologou laudo pericial. Irresignação da exequente, ora agravante, que pretende seja refeita a avaliação. Inadmissibilidade. Pretensão está divorciada do dispositivo contido no art. 873, CPC, que cuida da possibilidade de nova avaliação. De fato, a agravante não apresentou qualquer dado sério e concludente capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo perito. Método comparativo utilizado pelo expert que bem refletiu a valorização imobiliária da região onde está inserido o imóvel. Como já assentado em iterativa jurisprudência, método involutivo que tem aplicação subsidiária, conforme regras do IBAPE-SP. Inocorrência de qualquer uma das situações previstas nos arts. 480 e 873 do CPC. A impressão que se tem é a de que a agravante insiste em nova perícia, única e exclusivamente, porque o laudo apresentado, quiçá, não correspondeu às suas expectativas. Ora, não cabe à agravante a condução da perícia, atividade eminentemente jurisdicional. Recurso improvido.